Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA X CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada (artigo 1.010 do CPC). No caso, verifica-se que há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos da sentença, e a tese recursal se revela adequada para combater o pronunciamento judicial recorrido. Preliminar rejeitada.
2. A decisão judicial que determina a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da etapa de instrução do processo; se proferida em momento posterior, deve garantir à parte a quem foi imposto esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Na hipótese, a autora apelante dispensou a dilação probatória e vindicou o julgamento antecipado da lide, argumentando a suficiência dos documentos constantes nos autos.
3. Os documentos unilateralmente produzidos pela seguradora apelante não são capazes de comprovarem o nexo de causalidade entre o dano ocorrido no equipamento do segurado e a alegada oscilação de tensão na rede distribuída pela concessionária ré, não havendo como depreender a falha na prestação de serviços da demandada, e, por conseguinte, no dever de indenizar.
4. Apelação conhecida e não provida.